Tribunal: TJDFT
Processo: 0774207-35.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI DISTRITAL 6.523/2020. SERVIDOR TÉCNICO DA ÁREA DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO PARCIAL. CARGA HORÁRIA LEGAL DE 20 HORAS SEMANAIS. OPÇÃO PELO REGIME DE 40 HORAS. ENQUADRAMENTO REMUNERATÓRIO NA TABELA 24/40. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TABELA CORRETA 20/40. ADEQUAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de valores a título de diferenças salariais, com fundamento na tabela prevista na Lei Distrital no 6.523/2020, limitado ao teto do RPV. Reconheceu a prescrição das parcelas cujo fato gerador se deu nos meses de julho e agosto de 2020.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Na origem, a requerente, servidora pública da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, noticiou que inicialmente sua carga horária era de 20 horas semanais, com possibilidade de ampliação para 40 horas, nos termos da legislação de regência. Sustentou que, embora tenha optado pelo regime de 40 horas, no período de abril/2020 a março/2022 não recebeu o vencimento básico correspondente à tabela 20/40 da Lei Distrital no 6.523/2020, tendo sido equivocadamente enquadrada na tabela 24/40, o que gerou pagamento a menor. Informou que somente a partir de abril de 2022 o Distrito Federal passou a efetuar o pagamento correto.
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição parcial, a impossibilidade de pagamento retroativo por ausência de previsão orçamentária, bem como a incidência do Tema 864 do STF, da Súmula Vinculante 37 e da Súmula 14 da Turma de Uniformização, defendendo a improcedência do pedido.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar se o enquadramento remuneratório do servidor técnico da área de saúde, com carga horária legal de 20 horas semanais e jornada ampliada para 40 horas, deveria ter observado a tabela 20/40 do Anexo Único da Lei Distrital 6.523/2020 ou a tabela 24/40, bem como se são devidas as diferenças remuneratórias decorrentes do pagamento a menor.

III – RAZÕES DE DECIDIR

6. Da prescrição quinquenal. O pleito autoral compreende o pagamento de parcelas devidas desde julho/2020. Dispõe o Decreto 20.910/32, em seu art. 1o, que as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito. Por sua vez, o art. 3o prega que, quando o pagamento for progressivo em dias, meses ou anos, a prescrição ocorrerá à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo decreto. Nesse mesmo sentido, o enunciado da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça assim fixou: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação". No caso, a própria sentença reconheceu a prescrição das parcelas de 07/2020 e 08/2020, observando-se exatamente o quinquênio suscitado na prejudicial ora analisada, não havendo interesse recursal da ré a respeito.
7. A autora é servidora pública, ocupante de cargo técnico da carreira Assistência Pública à Saúde, submetida originariamente à carga horária de 20 horas semanais por força da Lei Distrital 5.174/2013, tendo optado pelo regime de 40 horas semanais.
8. A Lei Distrital 6.523/2020 disciplina a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA, fixando, em seu Anexo Único, tabelas remuneratórias que discriminam, para o técnico em saúde, valores distintos de vencimento básico para jornadas de 20/40 horas e de 24/40 horas.
9. As fichas financeiras acostadas aos autos demonstram inequivocamente que, durante o período reclamado, o vencimento básico foi calculado segundo a tabela 24/40, quando deveria observar a tabela 20/40, já que a carga horária de referência legal é de 20 horas. A partir do mês 04/2022, o Distrito Federal passou a implementar a tabela correta, reconhecendo o equívoco anterior.
10. Não se configura na hipótese a aplicação da jurisprudência relativa a reajustes salariais indiscriminados, pois a Lei Distrital no 6.523/2020 já estabelecia, à época, as tabelas remuneratórias de forma expressa, cabendo à Administração apenas aplicar aquela correspondente à carga horária legal e efetivamente exercida pelo servidor.
11. Igualmente não se aplica o entendimento consolidado no enunciado 14 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, porquanto nele se examinou hipótese de pretensão ao recálculo remuneratório com fundamento em alteração legislativa específica que promoveu redução de carga horária, circunstância fática e jurídica diversa da ora debatida. Na presente demanda, não se discute recomposição proporcional decorrente de modificação de jornada anteriormente estabelecida, mas sim a correta subsunção do regime efetivamente exercido – 40 horas semanais, mediante autorização administrativa – à tabela remuneratória correspondente prevista na Lei 6.523/2020. Trata-se, portanto, de questão de enquadramento funcional e observância da matriz legal vigente, e não de extensão automática de índices ou vantagens oriundas de diploma normativo pretérito, o que afasta a aplicação analógica ou vinculante do entendimento sumulado, por ausência de identidade material entre os casos.
12. O equívoco da Administração em enquadrar a servidora na tabela 24/40, quando sua carga horária legal é de 20 horas, representa erro material na aplicação da legislação vigente, não constituindo criação de vantagem pelo Judiciário, mas mera correção de pagamento realizado a menor.
13. As alegações de ausência de previsão orçamentária, bem como a invocação do Tema 864 do STF e da Súmula Vinculante 37, não afastam o direito da autora, pois não se trata de concessão de aumento ou vantagem nova, mas de cumprimento da legislação vigente e recomposição de valores indevidamente pagos a menor.

IV – DISPOSITIVO

14. Recurso conhecido e não provido.
15. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.